Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO “ANIMUS DIFAMANDI”. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pela querelante, ora apelante, contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, II e III, do Código de Processo Penal, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo específico de difamar, sendo atípica a conduta do querelado/apelado.
3. A apelante afirma que teve sua honra aviltada pelo apelado, o qual teria, por intermédio de um e-mail, proferido diversos ataques, ofensas e humilhações. Em seu recurso, afirma que “a decisão impugnada pecou pela precipitação, tendo a autoridade judicial “a quo”, sem a necessária instrução processual, procedendo a oitiva da testemunha dos fatos, e o interrogatório do réu, aonde teria a possibilidade de se explicar sobre a real intenção do envio do e-mail.”.
4. Contrarrazões ao ID 57268320.
5. Parecer Ministerial ao ID 57268322 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
7. Da análise dos autos, observo que razão não assiste à apelante. Inicialmente, consigne-se que o juízo “a quo” fundamentou, em sua decisão, que os fatos narrados não se adequam ao tipo penal, afirmando que “(...) observo que não é possível afirmar que as expressões utilizadas pelo querelado teriam tido a intensão deliberada de atingir a honra da querelante. [...]”; destacando, ainda, que: “[...] não se pode presumir dos autos elementos que propiciem atribuir ao querelado um caráter ofensivo, bem assim a ação premeditada com o fito de macular a honra da querelante.(...)”.
8. No mesmo sentido, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação da apelante (“animus difamandi”). Embora o querelado tenha se manifestado de modo hostil, as expressões contidas “falta de credibilidade”, falta de atenção e negligência”, “pifío trabalho”, contidas no e-mail documentado ao ID 57267346, por si só, não são aptas a caracterizar o tipo dos arts. 139 e 141, inciso III, do CP, uma vez que não denotam o “animus” de difamar, ainda que o referido e-mail tenha sido enviado a mais 9 pessoas. Nota-se que se trata de expressão, em meio corporativo, no intuito de demonstrar insatisfação pelo trabalho realizado pela apelante, e não ataque direto de cunho pessoal com intenção de difamá-la.
9. Desse modo, à míngua de lastro probatório mínimo para o início do processamento desta ação penal privada, de modo a atestar imputação qualitativa depreciativa violadora da honra subjetiva e objetiva do apelante, a rejeição da queixa-crime é medida imperativa.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de rejeição da queixa-crime mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00.